Tribunal: STF
Processo: RE 1484598
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI N. 4.756/2020 DO ESTADO DE RONDÔNIA. CRIAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. ART. 113 DO ADCT. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário em ordem a reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 4.756/2020 do Estado de Rondônia, ante ofensa ao art. 113 do ADCT, norma de reprodução obrigatória a todos os entes federativos, no que exigida estimativa de impacto financeiro e orçamentário relativamente a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita.



    2. A norma estadual em questão criou a VPNI sem a devida fonte de custeio, o que gerou impacto orçamentário não justificado e implicou a transferência do ônus ao Tesouro Estadual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o art. 113 do ADCT, o qual exige estudo de impacto financeiro e orçamentário, é aplicável a entes subnacionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Nos termos da jurisprudência do STF, o art. 113 do ADCT é norma de caráter nacional e vinculante para todos os entes federativos. Precedentes: ADI 5.816, ADI 6.102, ADI 6.303, RE 1.343.429, entre outros.



    5. A despeito da existência de autorização constitucional de tratamento previdenciário diferenciado aos militares por meio de lei específica, o art. 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes da Federação, sendo inconstitucional proposta legislativa elaborada sem a devida fonte de custeio e sem a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.